Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-04.2023.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001250-04.2023.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABRICIO RIBEIRO DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. COCAÍNA E MACONHA EM PAPELOTES INDIVIDUAIS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PESSOAL INCOMPATÍVEL COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE EM PATAMAR REDUZIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Fabrício Ribeiro de Menezes, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Consta que, em 3 de novembro de 2023, no Povoado Lagoa dos Pires, zona rural de Uauá/BA, o réu, ao avistar guarnição policial, descartou revólver calibre .32 municiado; em busca pessoal subsequente, foram apreendidos seis papelotes de cocaína e R$ 1.200,00 em seu poder; na busca do estabelecimento comercial do qual se identificou como titular, localizaram-se, ocultos atrás de freezer, setenta e cinco papelotes de cocaína, dezoito papelotes de maconha, porção maior de maconha, munições de calibres .38 e .32 e celulares. A defesa suscitou, em sede preliminar, nulidade por violação de domicílio e por quebra da cadeia de custódia; no mérito, requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. A Procuradora de Justiça, em Parecer de ID. 102312961, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando: (i) legitimidade da entrada policial em razão da fundada suspeita decorrente do descarte da arma; (ii) inexistência de quebra da cadeia de custódia, ante a ausência de prova de adulteração; e (iii) configuração do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e fracionamento das substâncias, pela arma municiada e pelo numerário incompatível com a condição econômica do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por violação de domicílio, em razão da busca policial sem mandado judicial; (ii) verificar se a ausência de lacre em parte dos vestígios configura quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova; (iii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta de tráfico de drogas para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diante de confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade por violação de domicílio é inacolhível. O ingresso policial no estabelecimento comercial foi precedido de conduta objetivamente suspeita do réu (descarte de arma de fogo ao avistar a guarnição), circunstância que configura fundada razão para a busca, nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, e estado de flagrância que legitima o ingresso sem mandado judicial.

4. A preliminar de quebra da cadeia de custódia não prospera. A defesa limitou-se a apontar suposta irregularidade no acondicionamento dos vestígios, sem indicar qualquer evidência concreta de adulteração, substituição ou contaminação das substâncias. Os laudos periciais identificaram positivamente as substâncias, e o próprio réu, em interrogatório, admitiu a posse da cocaína, confirmando a correspondência entre a prova e a versão dos fatos. Incide, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do Código de Processo Penal).

5. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável. O conjunto probatório — apreensão de oitenta e um papelotes de cocaína e dezoito de maconha fracionados individualmente, ocultados em estabelecimento comercial, somados ao porte de arma de fogo municiada e à quantia de R$ 1.200,00 em espécie é incompatível com a hipótese de uso exclusivamente pessoal. A autodeclaração de usuário, desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, não tem o condão de afastar a prova robusta e convergente da destinação mercantil. A autoria e a materialidade do delito de tráfico restam comprovadas mediante juízo de certeza.

6. A pena-base do crime de tráfico de drogas foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (oitenta e um papelotes de cocaína e dezoito de maconha) em município de pequeno porte, contexto que amplifica o dano social da conduta, conforme autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. O acréscimo de 1 (um) ano sobre o mínimo legal é proporcional e não configura excesso.

7. A confissão qualificada prestada pelo réu, consistente na admissão da posse das drogas sob a alegação de consumo pessoal, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da nova redação da Súmula 630 do STJ, fixada após o julgamento do REsp 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1.194). A redução, por força da natureza qualificada da admissão, foi aplicada de ofício na fração de 1/12 sobre a pena-base, patamar inferior ao que seria devido em caso de confissão plena.

8. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 foi reconhecida pela sentença na fração máxima de 2/3, considerando a primariedade do réu, os bons antecedentes e a ausência de elementos de dedicação habitual a atividades criminosas. O patamar foi mantido por não haver matéria cognoscível de ofício que imponha revisão.

9. A pena foi redimensionada, de ofício, para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 dias-multa, pelo crime de tráfico; mantida a pena de 1 (um) ano de detenção pelo art. 12 da Lei n. 10.826/2003; regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos preservados.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido, com redimensionamento da pena, de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44, 59, 63, 65, III, "d", e 68; CPP, arts. 240, §2º, 158-A a 158-F e 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, §2º; 33,
caput
e §4º; 42; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, RE 1459386/RS, rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 25.03.2024, DJe 09.05.2024; STJ, REsp 2.001.973/RS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1.194); STJ, AgRg no HC n. 808.701/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 950.946/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8001250-04.2023.8.05.0262
, proveniente do Juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ/BA, em que figura como Apelante,
FABRÍCIO RIBEIRO DE MENEZES
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.